Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEDUÇÃO DE DESPESAS JUDICIAIS DA VENDA DO VEÍCULO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por consumidora em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando parcialmente sentença que havia julgado boas as contas prestadas por instituição financeira e constituído título executivo em seu favor, alegando omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e contradição na autorização para dedução de despesas processuais de busca e apreensão do valor obtido com a venda do veículo.
2. A ação original visava à apresentação de contas relativas à venda de veículo alienado fiduciariamente, após apreensão judicial, diante da ausência de informação ao consumidor sobre valores de saldo devedor ou eventual crédito. 2.1. O acórdão reconheceu a ausência de comprovação de parte das despesas administrativas, reduzindo o valor do débito final, mas manteve a validade das demais cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao deixar de deliberar sobre os ônus sucumbenciais após o parcial provimento da apelação; e (ii) saber se é contraditória a autorização de dedução das despesas processuais da ação de busca e apreensão do saldo apurado com a venda do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise das custas e dos honorários de sucumbência, que devem ser rateados proporcionalmente ao êxito de cada parte, conforme o princípio da causalidade e o art. 86 do CPC. 4.1. A reforma parcial da sentença não afasta o entendimento de que o embargado foi sucumbente em parte mínima, atraindo a aplicação do art. 86, p.u., do CPC.
5. A decisão recorrida não apresentou contradição lógica ao admitir a dedução das despesas processuais da ação de busca e apreensão. Fundamentou-se no art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, conforme jurisprudência consolidada.
6. A insurgência da parte embargante reflete mero inconformismo com o mérito do julgado, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos do réu não conhecidos. Embargos da autora conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sem alteração do resultado do julgamento.

Teses de julgamento: "1. A omissão quanto à sucumbência deve ser suprida, com fixação proporcional conforme o êxito obtido por cada parte.1.1. A sucumbência mínima do apelado não impõe redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, p.u., do CPC. 2. É legítima a dedução das despesas processuais da ação de busca e apreensão do valor obtido com a venda de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009036, 0007875-90.2016.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 2011968, 0705865-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1903728, 0747594-91.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024; TJDFT, Acórdão 1857045, 0701982-70.2023.8.07.0021, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1707019, 0723119-02.2022.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/05/2023.